Tribunal: TJBA
Processo: 0501107-45.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501107-45.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DIEGO PIRES CRUZ Advogado(s): RAIMAR SANTOS OLIVEIRA, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE PSIQUIÁTRICA INCAPAZ. ABANDONO EM VIA PÚBLICA. DESAPARECIMENTO. DANO MORAL REFLEXO (RICOCHETE). CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por filho de paciente psiquiátrica. A genitora, interditada e em surto, recebeu alta do hospital público e foi deixada sozinha em sua residência por prepostos do Estado, sem entrega ao responsável legal, resultando em seu desaparecimento por dois dias. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a responsabilidade objetiva do Estado pela falha no dever de custódia e vigilância de paciente incapaz; (b) aferir o nexo de causalidade entre o abandono hospitalar e o trauma psicológico sofrido pelo filho; e (c) arbitrar o quantum indenizatório condizente com o diagnóstico de Estresse Pós-Traumático. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado é objetiva, pautada no risco administrativo (Art. 37, § 6º, CF), especialmente quando detém a guarda de pessoas vulneráveis. A alta hospitalar de paciente psiquiátrica exige a entrega efetiva ao curador ou familiar responsável, sendo ilícito o abandono na porta da residência. 4. O desaparecimento da genitora por 48 horas foi causa direta do diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) no autor, comprovado por laudo médico fundamentado. 5. A existência de outros fatores cotidianos não afasta a responsabilidade estatal quando o evento traumático é o fator determinante da patologia. Dano moral reflexo configurado conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: "1. Configura omissão específica e falha gravíssima no serviço público o abandono de paciente psiquiátrico incapaz em sua residência, após alta hospitalar, sem a devida entrega ao responsável legal. 2. O trauma decorrente do desaparecimento de genitor sob tais circunstâncias enseja o dever de indenizar o filho por dano moral reflexo, sobretudo quando demonstrado o desenvolvimento de patologia psíquica vinculada ao evento." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 37, § 6º; Código Civil, Arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publ. 24/9/2019; TJBA, Apelação nº 8046871-70.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga, publ. 06/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501107-45.2018.8.05.0141, em que figuram como apelante DIEGO PIRES CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .